Tribunal: STF
Processo: Rcl 86463
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO QUÓRUM DISPOSTO NO DECRETO-LEI 201/1967 À PERDA DE MANDATO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.